Tribunal: TJSP
Processo: 1046234-04.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
APELAÇÃO. Compra e venda de imóvel. Ação de rescisão de contrato c.c reintegração de posse. Sentença de procedência. Inconformismo da autora. Rescisão do contrato por culpa dos compradores. Inteligência das Súmulas 1 e 2 do TJSP e 543 do STJ. Retenção de 20% do total dos valores pago pela parte compradora que se mostra, no presente caso, suficiente para compensar todos os custos operacionais

Ementa:
APELAÇÃO. Compra e venda de imóvel. Ação de rescisão de contrato c.c reintegração de posse. Sentença de procedência. Inconformismo da autora. Rescisão do contrato por culpa dos compradores. Inteligência das Súmulas 1 e 2 do TJSP e 543 do STJ. Retenção de 20% do total dos valores pago pela parte compradora que se mostra, no presente caso, suficiente para compensar todos os custos operacionais oriundos do desfazimento do negócio jurídico. Posse precária que não justifica a obrigação do adquirente em pagar taxa de ocupação ou fruição, impostos e demais despesas, pois o comprador não foi imitido na posse definitiva ou usufruiu do bem. Recurso a que se nega provimento.